Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais e condenou a segunda requerida, Unike Corretora de Seguros, ao pagamento de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), referente à restituição em dobro dos valores cobrados de forma excedente.

2. Em suas razões, a parte autora/recorrente defende que houve falha na prestação de serviço, devido a falha na descrição do produto. Sustenta que restou demonstrada a prática ilícita e abusiva da empresa recorrida dando ensejo a indenização por danos morais. Pede a reforma da sentença e o provimento do pleito inicial.

3. Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação de sua hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas sob ID. 46520538 e 46520539.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Em sua peça inicial, relata o autor que recebeu ligação da segunda requerida informando que haviam sido aprovados no seu cartão diversos benefícios, inclusive participação em sorteios. Assevera que acreditou estar adquirindo uma capitalização, e que por isso manifestou interesse na contratação. Aduz que ao requerer o cancelamento e o resgate do valor, foi surpreendido com a informação de que não havia qualquer capitalização a ser resgatada. Desse modo, pleiteou indenização a título de danos morais e a devolução em dobro dos valores pagos.

6. Conforme destacado em sentença, os argumentos do autor/recorrente de que foi induzido a erro não tem fundamento. Após a oitiva do áudio (ID. 46520515), juntado pela segunda requerida, verifica-se que às 00:30 a atendente fala “estou entrando em contato para informar que estão liberados através do seu cartão de crédito os benefícios do proteção premiada”, às 10:05 informa “as coberturas seguem aprovadas no seu cartão por R$ 39,00 mensais”, em seguida às 13:45 repete “apenas formalizando proteção premiada no nome do senhor por R$ 39,900 mensais que já conta com capital segurado por acidente, assistência residencial, seguro residencial, assistência help desk, sorteio semanal e clube mais vantagens.” Por fim, às 16:05, a atendente finaliza “lembrando então que o senhor estará assegurado quando o valor constar na sua fatura (...)” ao que o autor/recorrente confirma a contratação.

7. Nesse quadro, não há nos autos demonstração de que o autor foi induzido a uma falsa percepção da realidade. Pelo contrário, nota-se correspondência entre o serviço oferecido e a apólice juntada sob ID. 46520513. Ademais, em nenhum momento foi dito que o serviço contratado se referia a título de capitalização. Desse modo, conclui-se que não houve qualquer defeito na prestação do serviço o que afasta a responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3o, inc. I do CDC.

8. Quanto ao dano moral, também não se vislumbra nos autos violação ao atributo da personalidade do recorrente. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. O dano moral indenizável se configura quando violados direitos de personalidade do titular, o que não se verifica no caso em exame. A mera cobrança, sem demonstração de abuso ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. Demais disso, não foi demonstrado que o consumidor tentou a resolução do problema de forma extrajudicial e que a ré tenha procrastinado a solução por tempo superior ao razoável, de forma que não resta evidenciada desídia ou menoscabo aos direitos do consumidor. Portanto, não há dano moral a ser compensado no caso.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.